Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reconheceu parcialmente o direito à percepção de verbas de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A pretensão da autora foi baseada no documento emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que apontou haver diferença entre os acertos financeiros requeridos, o que foi considerado no acórdão embargado.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte. Além disso, não consta a data de envio do e-mail mencionado nos embargos de declaração, de modo que não há como aferir tratar-se de fato novo, não podendo, portanto, ser admitido no atual momento processual.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.